Tribunal: TCU
Processo: 010.257/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francy Neudes Ferreira Correa contra decisão que julgou suas contas irregulares com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francy Neudes Ferreira Correa contra o Acórdão 2463/2022-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 1993/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhe aplicou multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reduzir a multa aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2463/2022-TCU-Primeira Câmara para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério da Saúde.